Tribunal: TJMT
Processo: 1021788-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021788-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS, Termo de Ajustamento de Conduta - TAC ]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BOTELHO SENFF - CPF: 818.050.471-91 (ADVOGADO), BARBARA EMANUELLE ALMEIDA TRINDADE INHAN CERQUEIRA - CPF: 029.954.651-95 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), NADIA CAMPOS AMORIM - CPF: 039.573.461-42 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DE ALMEIDA - CPF: 735.208.021-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEANE BRAGA CHRISTO - CPF: 512.634.405-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JURANDIR RODRIGUES BENTO - CPF: 846.343.751-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHEIRO TUTELAR. AFASTAMENTO LIMINAR. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A FUNÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por conselheira tutelar contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação civil pública, determinando seu afastamento imediato do cargo e a suspensão parcial da remuneração.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar: (i) se a conduta atribuída à agravante autoriza o afastamento cautelar do cargo de conselheira tutelar; e (ii) se a redução de vencimentos durante o afastamento encontra respaldo legal.

III. Razões de decidir

3. As provas iniciais apontam incompatibilidade da conduta da agravante com os deveres inerentes ao cargo, justificando o afastamento cautelar para resguardar a proteção integral das crianças e adolescentes.
4. Todavia, o afastamento deve perdurar apenas até a conclusão da instrução da ação principal, com observância do contraditório e da ampla defesa.

5. A redução remuneratória não encontra amparo na legislação aplicável, impondo-se a manutenção integral dos vencimentos da agravante durante o período de afastamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É legítimo o afastamento cautelar de conselheiro tutelar quando a conduta imputada revela indícios de incompatibilidade com o exercício da função. 2. O conselheiro afastado cautelarmente faz jus ao recebimento integral da remuneração até o encerramento da instrução processual.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
ECA (Lei n. 8.069/1990), art. 136, I; Lei Municipal n. 4.095/2015, arts. 33 e 71.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, AI n. 52542149020228217000, Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, 3a CCív., j. 22.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Bárbara Emanueele Almeida Trindade Inham Cerqueira, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1017681-06.2025.8.11.0002, ajuizada pelo Recorrido, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando o seu afastamento imediato do cargo de Conselheiro Tutelar.

A Recorrente, inicialmente, postula a concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família.

Sustenta que a medida imposta é desproporcional e foi decretada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, com fundamento exclusivo em relatos unilaterais de representantes da Unidade de Acolhimento “Casa Lar Projeto Vida Nova I”, local onde esteve presente, no exercício de suas funções, para averiguar denúncia recebida por meio do canal oficial do Conselho Tutelar.

Afirma que, mesmo diante de resistência por parte da mãe social e da Coordenadora da instituição, realizou diligência motivada por notícia de suposto risco aos adolescentes acolhidos, ocasião em que constatou condições precárias no local, o que comprova a legalidade de sua conduta.

Argumenta que a decisão agravada carece de embasamento técnico e fático, pois foi tomada sem qualquer apuração prévia, sindicância ou processo administrativo, e que não há elementos concretos que justifiquem a conclusão de que sua permanência no cargo possa comprometer a instrução processual ou a integridade institucional do Conselho Tutelar.

Salienta que a sua atuação encontra respaldo no artigo 136, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo seu dever legal diligenciar sempre que houver indícios de violação de direitos.

Defende que a medida aplicada configura verdadeira penalidade antecipada, pois não houve comprovação de conduta dolosa ou incompatível com a função pública, e que a suspensão remuneratória agrava de modo desnecessário sua situação financeira, já que não possui outra fonte de renda.

Ressalta, por fim, a inexistência de qualquer sanção funcional anterior e o prejuízo gerado por seu afastamento, especialmente diante da ausência de justa causa e da impossibilidade de acesso a documentos que poderiam corroborar sua defesa.

Por essas razões, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão impugnada e, ao final, sua integral reforma.

O pedido de gratuidade da justiça foi concedido e negado o efeito suspensivo (id. 298320871, págs. 01/09).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 299801857, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo provimento do Recurso para que seja mantida a remuneração integral da Recorrente (id. 309186354, págs. 01/08).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório,

Bárbara Emanueele Almeida Trindade Inham Cerqueira insurge-se contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, pleiteada na ação de base, determinando o seu afastamento imediato do cargo de Conselheiro Tutelar.

Denota-se dos autos que o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs a Ação Civil Pública
com pedido de tutela provisória de urgência, em face dos conselheiros tutelares, Jurandir Rodrigues Bento, Roseane Braga Christo, Felipe de Almeida, Nádia Campos Amorim e Bárbara Emanuelle Almeida Trindade Inhan, todos vinculados a diferentes unidades do Conselho Tutelar do Município de Várzea Grande/MT.

Na inicial, o
Parquet
narrou que, nos dias 5 e 6 de maio de 2025, três menores acolhidas judicialmente na Casa Lar I do Projeto Vida Nova – A. G. B. A. (11 anos), M. R. L. O. M. (14 anos) e Y. R. A. (12 anos) – evadiram-se da instituição, colocando-se em situação de risco.

Informou que, comunicada a ocorrência, a Coordenação da Casa Lar solicitou apoio aos Conselhos Tutelares, mas os Requeridos se recusaram a prestar atendimento, sob o argumento de não ser de sua atribuição a localização e recondução das crianças, ainda que houvesse informações sobre o paradeiro das mesmas.

Aduziu que a omissão reiterada dos Conselheiros afrontou diretamente o dever funcional, previsto no art. 136, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, configurando conduta dolosa, negligente e desidiosa, com grave violação aos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta.

Destacou que a Requerida, Bárbara Emanuelle, teria realizado, no dia 6 de maio de 2025, fiscalização arbitrária na Casa Lar, em conjunto com outro Conselheiro, de forma truculenta e sem observância dos protocolos institucionais, intimidando funcionários, interrogando adolescentes sem respaldo técnico e proferindo comentários discriminatórios contra uma menor com deficiência intelectual.

O Ministério Público Estadual ressaltou que o Requerido, Jurandir Rodrigues Bento, possui histórico de irregularidades funcionais, já tendo firmado Termo de Ajustamento de Conduta em 2019 por omissão em casos de risco, além de ter subscrito ofícios e documentos que buscavam usurpar funções de outros órgãos, bem como de utilizar o cargo para promoção política pessoal.

Diante desse quadro, o órgão ministerial requereu o afastamento liminar dos Conselheiros envolvidos, a condenação por violação dos deveres inerentes ao cargo, a declaração de prática de atos incompatíveis com a função pública e a adoção das medidas necessárias para resguardar a moralidade administrativa e a efetiva proteção dos direitos da criança e do adolescente.

O Juízo singular concedeu o pedido de tutela de urgência, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Posto isso, presentes os requisitos legais,
DEFIRO A LIMINAR
pleiteada, e determino o
AFASTAMENTO IMEDIATO
de
BARBARA EMANUELLE ALMEIDA TRINDADE INHAN CERQUEIRA e JURANDIR RODRIGUES BENTO
do cargo de Conselheiros Tutelares, DETERMINANDO-SE a
SUSPENSÃO PARCIAL
dos seus
VENCIMENTOS
até o deslinde do feito, nos termos do art. 71, §3o, da Lei Municipal no 4.095/2015.” (Sic).

Contra essa decisão, Bárbara Emanueele Almeida Trindade Inham Cerqueira interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A Lei do Município de Várzea Grande n. 4.095/2015, que estabelece a política municipal dos direitos da criança e do adolescente, elenca em seu artigo 71, as hipóteses de perda de mandato de Conselheiro Tutelar. Veja-se:

“Art. 71. Perderá o mandato o Conselheiro Tutelar que:

I - For condenado por sentença transitada em julgado, pela prática de crime culposo e doloso ou contravenção penal;

II - Tenha sido comprovadamente negligente, omisso, não assíduo ou incapaz de cumprir suas funções;

III - Praticar ato contrário à ética, à moralidade e aos bons costumes, ou que seja incompatível com o cargo;

IV - Não cumprir com as atribuições conferidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente ou Resolução do CONANDA;

V - Contribuir, de qualquer modo, para a exposição de crianças e adolescentes, em situação de risco, em prejuízo de sua imagem, intimidade e privacidade;

VI - Receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, vantagem pessoal de qualquer natureza, em razão de suas atribuições, para si ou para outrem;

VII - Transferir residência ou domicílio para outro município;

VIII - Não cumprir, reiteradamente, com os deveres relacionados no artigo 37 desta Lei.

IX - Delegar a pessoa que não seja membro do Conselho Tutelar o desempenho da atribuição que seja de sua responsabilidade;

X - Exercer outra atividade pública ou privada remunerada, ainda que haja compatibilidade de horário, ressalvado o disposto no artigo 28, inciso IX, desta Lei.

§ 1o Verificada a sentença condenatória e transitada em julgado do Conselheiro Tutelar na esfera do Poder Judiciário pela prática de crime ou contravenção penal, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA - em Reunião Ordinária declarará vago o mandato de Conselheiro Tutelar, dando posse imediata ao suplente.

§ 2o Mediante provocação do Ministério Público ou por denúncia fundamentada, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, a depender da gravidade da conduta, poderá promover o afastamento temporário do Conselheiro Tutelar acusado da prática de alguma das condutas relacionadas no caput deste artigo, até que se apurem os fatos, convocando imediatamente o suplente.

§ 3o Durante o período do afastamento, o conselheiro fará jus a 50% (cinquenta por cento) da remuneração.

§ 4o Para apuração dos fatos, o CMDCA designará uma comissão especial, entre representantes do governo e da sociedade, assegurada o contraditório e a ampla defesa ao acusado, conforme previsto na Seção XIII, desta Lei.” (Negritei).

O artigo 33, do mesmo diploma legal, dispõe que é dever do conselheiro tutelar, desempenhar sua função com eficiência, zelo, presteza, dedicação, além de atuar na defesa e proteção integral dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes,
in verbis
:

“Art. 33. São deveres do Conselheiro Tutelar na sua condição de agente público, e conforme o previsto na Constituição Federal de 1988, Lei Federal no 8069/1990 Lei Federal no 8429/1992 e outras normas aplicáveis;

I - Desempenhar as atribuições inerentes a função, previstas no artigo 136, da Lei Federal no 8069/1990;

II -
Realizar suas atribuições com eficiência, zelo, presteza, dedicação, e rendimento funcional, sugerindo providências à melhoria e aperfeiçoamento da função;

III - Agir com probidade, moralidade e impessoalidade procedendo de modo adequado às exigências da função, com atitude leal, ética e honesta, mantendo espírito de cooperação e solidariedade com os colegas de trabalho, tratando-os com urbanidade, decoro e respeito;

IV - Prestar contas apresentando relatório trimestral extraído do SIPIA CT WEB até o quinto dia útil de cada mês ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, contendo síntese de dados referentes ao exercício de suas atribuições, bem como as demandas e deficiências na implementação das políticas públicas, de modo que sejam definidas estratégias e deliberadas providências necessárias para solucionar os problemas existentes.

V - Manter conduta pública e particular ilibada;

VI - Zelar pelo prestígio da instituição;

VII - Tratar com urbanidade os interessados, testemunhas, funcionários e auxiliares do Conselho Tutelar e dos demais integrantes de órgãos de defesa dos direitos da criança e do adolescente;

VIII - Identificar-se em suas manifestações funcionais;

IX -
Atuar exclusivamente e ilimitadamente à defesa e proteção integral dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, sendo exigida em sua função dedicação exclusiva
, vedado o exercício concomitante de qualquer outra atividade remunerada pública ou privada, ressalvado o exercício do magistério, desde que haja compatibilidade de horário entre ambas, sob pena de perda do mandato de Conselheiro Tutelar.” (Destaquei).

Da análise dos autos, especificadamente os Ofícios ns. 76/2025 e 71/2025 e o Boletim de Ocorrência n. 2025.139837, verifico que o Ministério Público foi informado que, diante da fuga de três adolescentes, ocorrida nos dias 05 e 06 de maio de 2025, a Casa Lar entrou em contato com o Conselho Tutelar do Cristo Rei, solicitando apoio para a equipe da alusiva casa de acolhimento, mas este foi negado pelos Conselheiros.

Igualmente, observo que a Agravante realizou visita inesperada à Casa Lar, instigando as meninas a falarem das mães sociais, da Casa e de outras adolescentes, sem conhecer o histórico de cada uma, pois não sabia nomes, as condições sociais de cada menina acolhida, além de ouvi-las, individualmente.

Na verdade, as provas até então produzidas demonstram que a Recorrente ameaçou a mãe social, ouviu inadequadamente as meninas acolhidas, promoveu discriminação contra adolescentes com deficiência intelectual e teve comportamento intimidador.

A conduta da Agravante demonstra, a princípio, incompatibilidade com o desempenho da função, especialmente, porque sua atuação deve visar à proteção integral dos direitos da criança e do adolescente.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE GRAMADO. CONSELHEIRO TUTELAR. PEDIDO DE AFASTAMENTO LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE. 1. O Ministério Público atribuiu ao Conselheiro Tutelar a prática de conduta incompatível com o exercício da função, alegando que o Conselheiro aproveitou-se de sua atuação num caso complexo, em que as crianças passaram a ficar de fato sob a guarda do pai, para passar a solicitar valores em dinheiro para a avó paterna das crianças e que também dá esteio ao filho. 2. A questão tal como posta diz respeito ao próprio mérito da demanda, sendo prudente, neste momento processual, analisar somente a regularidade e a necessidade do afastamento das funções de Conselheiro Tutelar. 3. Como referido pela e. Desa. Matilde no julgamento do Agravo de Instrumento no 70058083353, não há, nessa fase processual, analisar o mérito da demanda, mas, tão somente, a necessidade ou não de seu pronto afastamento das funções de Conselheira Tutelar.
4. O afastamento liminar da parte agravante do cargo de Conselheiro Tutelar do Município de Gramado está devidamente justificado nos autos, sobretudo em face da gravidade das imputações que lhe são feitas, especialmente se considerado o ofício que lhe é dado desempenhar.
5. Na hipótese dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, os fatos narrados na inicial e comprovados com a documentação juntada aos autos, demonstram que o agravante não tem a conduta que se almeja de um Conselheiro Tutelar, que deve ter “reconhecida idoneidade moral” para desempenhar a função, nos termos do art. 133, I, do ECA. Justificado, neste momento processual, seu afastamento liminar das funções. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 52542149020228217000, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 22-06-2023) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 52542149020228217000 GRAMADO, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 22/06/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2023)”

Dessa forma, entendo que o acervo probatório até então constante do caderno processual demonstra
certo descompasso da Recorrente e liga, no mínimo, um sinal amarelo, no sentido de que não tem condições de cooperar para um equilíbrio no campo social.

Desse modo, deve ser mantida a decisão que determinou o seu
afastamento do cargo de Conselheira Tutelar, no Município de Várzea Grande.

Entrementes, o afastamento, no meu entendimento, deve perdurar até o final da instrução do processo de origem, sendo assegurado à Recorrente a ampla defesa e o contraditório.

Enfatizo que a i
nstrução deve ser o mais breve possível.

Quanto aos vencimentos da Recorrente, tenho que devem ser pagos integralmente durante o período de afastamento, conforme defendido pelo Douto Procurador de Justiça, Paulo Roberto Jorge do Prado, em seu parecer.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Bárbara Emanueele Almeida Trindade Inham Cerqueira, tão somente para determinar que, durante o período de afastamento, receba integralmente os seus vencimentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025